Tribunal: TCU
Processo: 037.642/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Auditoria operacional realizada com o objetivo de avaliar os resultados do 1o ciclo de implementação (2021/2022) da Ação Estratégica 6 (AE6) do Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNSP) 2021-2030 nos índices de resolução dos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria operacional realizada com o objetivo de avaliar o 1o ciclo de implementação (2021/2022) da Ação Estratégica 6 (AE6) do Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNSP) 2021-2030, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, com fundamento nos arts. 4o, inciso I, e 7o, §§3o, inciso I, e 4o, da Resolução-TCU 315, de 2020, que, no prazo de 180 dias, apresente plano de ação que deve conter, no mínimo, as ações a serem tomadas, os responsáveis pelas ações e os prazos para cumprimento das seguintes propostas definitivas de encaminhamento: 9.1.1. implementar o Sistema Nacional de Acompanhamento e Avaliação das Políticas de Segurança Pública e Defesa Social (Sinaped), em atendimento ao art. 26 da Lei 13.675/2018; 9.1.2. realizar a primeira avaliação anual do Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social vigente (PNSP 2021-2030), em atendimento ao art. 23 da Lei 13.675/2018; 9.1.3. fixar linha de base (marco zero), metas e indicadores para a Ação Estratégica 6 do PNSP 2021-2030 que permitam avaliar os objetivos da ação estratégica; 9.1.4. adequar o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisionais, de Rastreabilidade de Armas e Munições, de Material Genético, de Digitais e de Drogas (Sinesp) para que: 9.1.4.1. produza dados que possibilitem calcular os índices de resolução de crimes violentos letais intencionais (homicídios, latrocínios, feminicídios e lesão corporal seguida de morte), em atendimento ao art. 18, inciso IX, do Decreto 9.489/2018; 9.1.4.2. apresente informações relativas à entrada e saída de estrangeiros, em atendimento ao art. 18, inciso III, do Decreto 9.489/2018; e 9.1.4.3. apresente informações relativas a banco de dados de perfil genético e digitais, em atendimento ao art. 18, inciso XI, do Decreto 9.489/2018; 9.2. Recomendar ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315, de 2020, que: 9.2.1. revise o Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNSP 2021-2030) e avalie se as demais ações estratégicas têm linha de base (marco zero), metas e indicadores que permitam avaliar a efetividade, a eficácia, a eficiência e a economicidade da implementação de cada ação estratégica; 9.2.2. automatize as informações do Módulo "Validador de Dados Estatísticos" do Sinesp, extraindo os dados diretamente dos Módulos Procedimentos "Policiais Eletrônicos (PPE) " e "Integração"; 9.2.3. triangule os dados e informações dos Módulos "Procedimentos Policiais Eletrônicos (PPE) " e "Integração", ambos do Sinesp, com os obtidos de diferentes fontes oficiais, tais como o Sistema de Informações sobre Mortalidade (Sim) do Ministério da Saúde; 9.2.4. estabeleça uma meta nacional para os índices de resolução de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI); 9.2.5. elabore uma Estratégia Nacional para Redução dos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI); 9.2.6. padronize nacionalmente a cadeia de custódia; 9.2.7. institua a Rede Nacional de Cooperação e Integração Técnico-Científica; 9.2.8. publique periodicamente estudo nacional sobre o fenômeno da criminalidade e vitimização letal intencional, bem como sobre os índices de elucidação de CVLI, com base nos dados e informações produzidos no Sinesp; 9.2.8. em relação ao Sinesp: 9.2.8.1. disponibilize dados sobre vítimas, fatos e presumíveis agressores (investigados) dos crimes violentos letais intencionais suficientemente desagregados, padronizados e categorizados para auxiliar na formulação, implementação, execução, monitoramento e avaliação de políticas públicas, nos termos do art. 36, inciso II, da Lei 13.675/2018; 9.2.8.2. inclua e integre no Sinesp dados e informações relativos às organizações criminosas; 9.2.8.3. crie mecanismos para verificar se os integrantes estão encaminhando os dados e as informações conforme foi definido pelas normas aplicáveis, de forma a garantir a unidade de registro de ocorrência policial, em atendimento ao art. 5o, inciso XXII, da Lei 13.675/2018; 9.3. determinar à Secretaria-Geral de Controle Externo do TCU que monitore a deliberação contida no subitem anterior deste acórdão; 9.4. encaminhar cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e do voto que o fundamentam, bem como da íntegra do relatório de auditoria à peça 46 para: 9.4.1. Ministério da Justiça e Segurança Pública; 9.4.2. Polícia Federal; 9.4.3. Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados; 9.4.4. Comissão de Segurança Pública do Senado Federal; 9.4.5. Conselho Nacional de Dirigentes de Polícia Científica (CONDPC); e 9.4.6. Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civil (CONCPC). 9.5. arquivar os autos nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.